Tribunal: TJES
Processo: 0007516-64.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007516-64.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CINTHYA BONDES DE AGUIAR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RECURSOS. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. Os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade por violação de domicílio. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena.

3. O réu pugna, exclusivamente, pela desclassificação de sua conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três quatro em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais na residência durante o cumprimento de mandado de prisão; (ii) analisar o pleito absolutório com base na alegada ausência de provas da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iv) averiguar a adequação da dosimetria da pena imposta aos apelantes e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A entrada na residência se mostra lícita, pois ocorreu mediante consentimento do proprietário, com autorização para cumprimento de mandado de prisão, e, após constatado o flagrante delito pelo nervosismo do acusado e pelo forte odor de drogas, houve ampliação justificada da diligência. A conduta dos policiais está amparada pelo art. 5º, XI, da CF/1988 e pelo entendimento consolidado no RE nº 603.616/RO (STF).

2. Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF no HC-AgR 250.040.

3. A desclassificação para uso pessoal é incabível, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas (468,4 gramas de cocaína e insumos químicos) e os elementos que indicam atividade de tráfico, como balança de precisão e utensílios para embalo, corroborando a finalidade comercial.

4. A dosimetria da pena está correta, pois foram observadas a reincidência dos apelantes e as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo afastada a alegação de bis in idem, haja vista a utilização de títulos condenatórios distintos nas fases da dosimetria.

5. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea não se justifica, pois a confissão do apelante não se revelou decisiva para a formação do juízo condenatório, em consonância com a Súmula nº 545 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio mediante consentimento do proprietário e fundada suspeita de flagrante delito é lícita, especialmente em casos de crime permanente como tráfico de drogas.

2. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a presença de instrumentos típicos do tráfico afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

3. A valoração conjunta da natureza e quantidade de drogas na dosimetria da pena atende ao critério estabelecido pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, afastando o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 293; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280; STF, HC-AgR 250.040; STJ, AgRg-HC 975.897; TJMT, ACr 1000914-28.2023.8.11.0012; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007516-64.2023.8.08.0035

APELANTES:
CINTHYA BONDES DE AGUIAR e WELLINGTON ALVES RAMALHETE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR)

Preliminarmente, os apelantes questionam acerca da legalidade da diligência policial que culminou em suas prisões, argumentando, para tanto, que “
os agentes da Polícia Civil estavam em cumprimento de um mandado de prisão oriundo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, direcionado a Cinthya Bondes de Aguiar, sem fundamentos objetivos para tal invasão e busca da residência
”.

Sobre essa temática, o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, entretanto, as hipóteses de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Nessa esteira, o Excelso Pretório, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só se revela lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Corroborando tal entendimento, já se manifestou a Suprema Corte no sentido de que “
Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada quando há
indícios objetivos
que justifiquem a ação policial
” (STF; HC-AgR 250.040; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 12/03/2025; DJE 03/04/2025).

No caso em tela, a exordial acusatória narra que os agentes de segurança, de posse de mandado de prisão expedido em desfavor da acusada
CINTHYA BONDES DE AGUIAR
– o qual se originava de ação penal distinta –, obtiveram a autorização do proprietário do imóvel para adentrar o local.

No cumprimento da diligência, “
os Pcs logo perceberam o nervosismo do Denunciado Wellington, bem como sentiram forte odor de drogas, que exalava do interior da residência
” (fl. 03), o que constituti
fundadas suspeitas
da ocorrência de flagrante delito, tornando legítima a ampliação da diligência policial inicialmente empreendida.

Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DESVIO DE FINALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POR CRIME DIVERSO. ILICITUDE DECORRENTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ALTERNATIVO PARA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
A preliminar de nulidade decorrente de suposta ofensa à inviolabilidade de domicílio foi corretamente afastada. Constatou-se que os policiais militares ingressaram no imóvel para o cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido contra um dos residentes, diligência esta plenamente autorizada pelo art. 293 do CPP. No curso da atuação, emergiram fundadas razões objetivas que indicavam a ocorrência de flagrante delito, autorizando a ampliação da diligência inicial e a realização de busca no interior da residência. Tal atuação encontra respaldo na teoria da serendipidade, que permite a apreensão de provas de infração diversa da originalmente visada, desde que descoberta fortuitamente no curso de diligência lícita
. [...] (
TJMT; ACr 1000914-28.2023.8.11.0012; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 23/04/2025; DJMT 25/04/2025
) – destaquei.

Em idêntica direção, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]Tese de julgamento: 1.
O cumprimento de mandado de prisão autoriza o ingresso em domicílio, não configurando violação de domicílio quando drogas são encontradas à vista
. [...] (
STJ; AgRg-HC 975.897; Proc. 2025/0014403-0; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025
) - destaquei.

Por conseguinte, ausente vício de ilegalidade,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CINTHYA BONDES DE AGUIAR
e
WELLINGTON ALVES RAMALHETE

em face da r. Sentença de fls. 190/196 dos autos originários (ID 13091861), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os nas irras do art. 35 da mesma legislação, fixando as penas:

I.

CINTHYA BONDES DE AGUIAR:
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

II.

WELLINGTON ALVES RAMALHETE:
07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13091876), a apelante
CINTHYA BONDES DE AGUIAR
a defesa técnica sustenta, em sede preliminar, a nulidade das em provas obtidas por meio de violação domiciliar, com a consequente absolvição do apelante, ante a ausência de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (IDs 13091876 e 13091877), as defesas dos apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade processual por suposta violação de domicílio.

No mérito, pugnam por suas absolvições quanto ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para embasar a condenação. Ademais, ambos rogam pelo redimensionamento da pena imposta.

Subsidiariamente, o apelante
WELLINGTON ALVES RAMALHETE
requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Adicionalmente, o apelante Wellington pleiteia a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 13091880), pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13478767), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 03/04 do ID 9209305) que:

[...] no dia 09 de outubro de 2023, às 09:00h, na Rua Marechal Deodoro, n 31, Bairro Ataide em Vila Velha/ES, os ora denunciados foram flagrados por policiais civis, em associação criminosa, possuindo/armazenando e preparando substâncias ilícitas entorpecentes, sendo elas: uma sacola com aproximadamente 155 (cento e cinquenta e cinco) gramas de cocaína; 01 (uma) panela de alumínio com resíduos de mistura de drogas; 04 (quatro) sacolas contento pó branco (ainda pendente de perícia), pesando aproximadamente 965 (novecentos e sessenta e cinco) gramas; três sacolas com aproximadamente 1.510 (um mil, quinhentos de dez) gramas de pó branco (ainda pendente de perícia); e 05 (cinco) latas de 900 ml cada, de produto químico, desconhecido a ser utilizado em mistura (pendente de perícia). Além disso, os denunciados tinham em seu poder 01 (uma) balança de precisão marca easy home; e R$ 860 (oitocentos e sessenta reais) em espécie, (vide Auto de Apreensão em anexo).

Narram os autos que no dia, horário e local acima apontados, policiais civis, objetivando dar cumprimento ao mandado de prisão oriundo da Vara de Execuções Penais (mandado este que era direcionado à denunciada CINTHYA) receberam informações sobre paradeiro da ora Denunciada, e em razão disso realizaram uma campana, vigiando a residência a apontada no mandado.

Consta, ainda, dos autos que os policias avistaram o proprietário do imóvel, oportunidade em que o abordaram e lhe mostraram fotografia da Denunciada, momento em que o referido senhor confirmou que alugava seu imóvel para ela, permitindo, assim, a entrada dos policiais ao local. Narra o IP, também, que a equipe policial se dirigiu ao apartamento da Denunciada, ocasião em que foram atendidos. pelo seu companheiro o Denunciado Wellington, conhecido como gerente do tráfico, no bairro de Santo André, Cariacica/ES, sendo certo que os PCs logo perceberam o nervosismo do Denunciado Wellington, bem como sentiram forte odor de drogas, que exalava do interior da residência, e neste instante rapidamente abordaram os denunciados WELLINGTON e CI NTHYA.

Diante de tal situação, e na iminência de encontrarem drogas no local, pelas fundadas suspeitas apresentadas, os policiais civis realizaram a busca no interior do imóvel, quando, então, rapidamente encontraram uma sacola com aproximadamente 155 (cento e cinquenta e cinco) gramas de cocaína; 01 (uma) panela de alumínio com resíduos de mistura de drogas; 04 (quatro) sacolas contento pó branco (ainda pendente de perícia), pesando aproximadamente 965 (novecentos e sessenta e cinco) gramas; três sacolas com aproximadamente 1.510 (um mil, quinhentos de dez) gramas de pó branco (ainda pendente de perícia); 05 (cinco) latas de 900 ml cada, de produto químico, desconhecido a ser utilizado em mistura (pendente de perícia); além de 01 (uma) balança de precisão marca easy home; e R$ 860 (oitocentos e sessenta reais) em espécie (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05-v);
(ii)
do Boletim de Ocorrência nº 52541073 (fls. 07-v/11);
(iii)
do Auto de Apreensão (fl. 19);
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 20); e
(v)
do Laudo Definitivo do Laboratório de Química Forense (fls. 144/145).

Consoante atesta o referido Laudo Pericial definitivo (fls. 144/145), a análise química procedida no material arrecadado logrou êxito em detectar a presença da substância entorpecente conhecida como
éster metílico da benzoilecgonina
, princípio ativo da cocaína e do crack, em duas porções distintas do material apreendido:

– No
item 1
, correspondente a uma unidade de material pulverulento de cor bege, acondicionada em invólucro plástico, com massa total de
142,4
(cento e quarenta e dois vírgula quatro) gramas.

– No
item 7
, referente a material em pó de cor branca, encontrado no interior de uma panela de alumínio, com massa aferida em
326
(trezentos e vinte e seis) gramas.

Ademais, robustecendo os indícios da atividade de preparo e fabricação de entorpecentes, o mesmo Laudo Pericial identificou, em outras amostras apreendidas em quantidades expressivas de:

–
Lidocaína
(item 2, 966g) e
cafeína
(item 3, 1507,9g), substâncias frequentemente utilizadas como adulterantes ou diluentes na composição de drogas ilícitas, conforme Portaria do MJ nº 240/2019;

–
Diclorometano
(itens 4, 5 e 6, totalizando 5.590g), insumo químico conhecido por seu emprego na fabricação e síntese de entorpecentes, vide Portaria SVS/MS nº 344/98.

A
autoria
delitiva, por sua vez, encontra amparo nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais, sob o crivo do contraditório (fl.s 138/140-v), narraram de forma coesa e harmônica as circunstâncias da prisão e da apreensão das drogas, conforme transcrito:

PC/ES Ronney de Almeida Gonçalves: “
que conhecida a acusada Cinthya, eis que tinha um mandado de busca e captura, pois ela se encontrava evadida do sistema prisional; que tinham conhecimento que a acusada estaria envolvida com o acusado Wellington, que seria um dos chefes do tráfico local; que na época dos fatos receberam informações de um informante que Cinthya estaria em uma residência, então a fim de cumprir o mandado de captura foram ao local e realizaram uma campana em um prédio nas proximidades;
que falaram com o proprietário do imóvel onde Cinthya estaria, e após se identificarem e mostrarem foto da acusada, o mesmo confirmou que Cinthya era sua inquilina, e permitiu a entrada policial no imóvel
; que bateram na porta, ocasião em que o acusado Wellington atendeu, e prontamente sentiram cheiro de droga saindo de dentro do imóvel;
que Cinthya estava no local e os questionaram se havia algo ilícito no local, tendo Wellington apontado para o quarto e informado que haviam drogas
; que apenas os dois acusados estavam no local; que a droga estava dentro de uma bacia e em uma panela; que havia uma quantia de dinheiro, tendo a acusada alegado ser dinheiro de seu trabalho; que Wellington assumiu a droga, e Cinthya alegou que não sabia que haviam drogas no local;
que a residência eram dos dois acusados
[...]”. - destaquei.

PC/ES
José Augusto Nunes do Valle
:
“que conhecia Cinthya por ouvir falar, pois possuíam mandado de busca da acusada; que haviam recebido uma denúncia de que a acusada estaria vivendo com um traficante da localidade, mas não os localizaram; que posteriormente receberam novas denúncias informando que Cinthya estaria no bairro Aribiri, e que foram realizadas buscas na localidade juntamente com outras equipes; que algum tempo depois um informante relatou onde a acusada estaria ocasião em que foram ate o endereço e fizeram campana; que falaram com o dono da propriedade e ao explicar a situação, o mesmo os acompanhou até o imóvel, momento em que ao baterem na porta, Wellington atendeu e logo em seguida Cinthya apareceu;
que sentiram odor de entorpecentes no local, que havia uma espécie de caixa com materiais entorpecentes; que Wellington assumiu a propriedade droga, e Cinthya relatou que não tinha nada a ver com o material
;
que o proprietário do imóvel confirmou que Cinthya havia alugado o imóvel
; que não se recorda se havia criança no local; que confirmou a assinatura digital no depoimento prestado à fI. 13; que havia uma sacola de pinos e outros materiais de preparo de material entorpecente [...]”.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal; Des. Rel. Eder Pontes Da Silva, DJe: 01/02/2024)
– destaquei.

Em que pese o pleito da defesa técnica de
WELLINGTON ALVES RAMALHETE
pela desclassificação da conduta para enquadrá-la no art. 28 da Lei 11.343/06, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, totalizando 468,4 (quatrocentos e sessenta e oito vírgula quatro) gramas, mostra-se incompatível com a destinação para uso pessoal.

Ademais, a apreensão concomitante de insumos químicos usualmente associados à adulteração e/ou fabricação de drogas ilícitas, aliado aos apetrechos instrumentais característicos da atividade de traficância – balança de precisão e uma sacola contendo pinos para o embalo individualizado das porções (conforme Auto de Apreensão à fl. 19) – evidencia a finalidade comercial dos materiais ilícitos encontrados.

Sob essa perspectiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
A desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de drogas) é afastada, pois a quantidade de drogas apreendida, associada à presença de utensílios típicos do tráfico e ao contexto de denúncias prévias, indica destinação à mercancia, conforme jurisprudência consolidada
. [...]
(
TJMA; ACr 0004196-59.2020.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 10/12/2024
) – destaquei.

Outrossim, conforme destacado pela D. Procuradoria de Justiça, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,
in verbis
, o que observa-se no caso em tela.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com base no exposto, torna-se inequívoco que a conjugação dos elementos probatórios demonstra a prática do delito de tráfico de entorpecentes, subsumindo-se as condutas dos denunciados aos verbos nucleares do tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Feitas essas considerações, proceda-se com a análise da dosimetria da pena.

Para o réu
WELLINGTON ALVES RAMALHETE
, o Juízo Sentenciante, na primeira fase, valorou negativamente o vetor especial do art. 42 da Lei nº 11.343/06, e, na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), fundamentada em condenação anterior com trânsito em julgado (fl. 176), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Em relação a ré
CINTHYA BONDES DE AGUIAR
, na primeira etapa dosimétrica, foram sopesados desfavoravelmente os antecedentes criminais e o vetor especial do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, aplicou-se a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto à alegação de
bis in idem
na dosimetria de
CINTHYA
, verifica-se que a apelante possui, em seu desfavor, 03 (três) condenações transitadas em julgado (vide fls. 173/175), anteriores ao caso em apreço – ocorrido em
09/10/2023
, conforme descrito:

i. 0001126-46.2017.8.16.0074:
pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Fato ocorrido em 28/04/2017. Sentença transitada em julgado em
20/09/2018
;

ii. 0014536-54.2018.8.08.0012:
pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Fato ocorrido em 06/09/2018. Sentença transitada em julgado em
08/04/2019
;

iii. 0025847-75.2015.8.08.0035:
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Fato ocorrido em 15/10/2015. Sentença transitada em julgado em
10/07/2023
.

Nesse sentido, “
evidenciada a existência de mais de uma condenação transitada em julgado, tendo havido valoração de títulos distintos na primeira e na segunda fase da dosimetria, não há se falar em bis in idem
” (STJ, HC 389.518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 19.05.2017).

No tocante ao critério especial estabelecido pelo art. 42 da Lei de Drogas,
comum a ambos os apelantes
, a Magistrada procedeu corretamente ao avaliar a natureza e a quantidade dos entorpecentes de maneira unificada, em consonância com a orientação jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. (...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08/06/2021)
- destaquei.

De igual forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
somente quando examinadas em conjunto será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 25.10.2022).

Por fim, cumpre destacar o entendimento consolidado na Súmula nº 545 do C. STJ, segundo a qual: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que parcial, o réu faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
”.

No caso em tela, contudo, a alegada assunção da propriedade das drogas pelo réu perante os agentes de segurança – caracterizando uma confissão extrajudicial – não se revelou como fator decisivo para a formação do juízo condenatório, uma vez que outros elementos probatórios foram suficientes para embasar a condenação

Portanto, conclui-se não há reparos a serem feitos no
quantum
das reprimendas fixadas para ambos os sentenciados.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Des. Relator.

Acompanho o voto do relator.